Tribunal: TJPA
Processo: 0803416-78.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0803416-78.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: JORGE CIRILO OLIVEIRA SOUZA

IMPETRADO: HELDER ZAHLUTH BARBALHO, HAYMAN APOLO GOMES DE SOUZA, CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO PARA, ESTADO DO PARÁ

INTERESSADO: LENILSON DA COSTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA

PROCESSO N° 0803416-78.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE: JORGE CIRILO OLIVEIRA SOUZA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. COISA JULGADA MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Os embargos de Declaração devem ser interpostos tão somente nas hipóteses expressamente elencadas.

O recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

O embargante afirma que há contradição na decisão no que tange extinção do processo sem julgamento do mérito, decorrente de trânsito em julgado de ação que tramitou na 2° Vara De Juizado Especial Da Fazenda Pública, visto que ao norte da própria decisão, há o reconhecimento da competência do Pleno para julgamento de ato privativo do Governador, qual seja o decreto de 14 de abril de 2020.

Apesar dos argumentos utilizados pela parte embargante, entendo que não há contradição na questão, tendo em vista que o Tribunal Pleno é competente para julgar ato privativo do Governador do Estado, porém, foi constatada a existência de coisa julgada material em virtude do ajuizamento da Ação Ordinária de Retificação de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Antecipada”, ajuizada por Natanael Bastos Ferreira; Klelson Danyel De Sousa Silva E Noé Dos Santos Ferreira Filho em face do Estado do Pará, sob o número 0001987- 91.2020.8.14.0200, que tramitou na 2ª Vara de Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ao analisar ambos os feitos, verifica-se que tanto presente Mandado de Segurança, como a Ação Ordinária possuem o mesmo objeto: a exclusão do nome do capitão Lenilson Da Costa Silva do quadro de acesso por merecimento e antiguidade para promoção em 21 de abril de 2020 a major. Sendo que a pretensão já foi alcançada na Ação Ordinária n° 0001987- 91.2020.8.14.0200, com trânsito em julgado, de modo que padece o interesse do autor

Não há que se falar em contradição, pois o reconhecimento da competência do Tribunal em julgar Mandado de Segurança impetrado em face de ato do Governador do Estado não retira a possibilidade de outras ocorrências processuais, tais como a litispendência, coisa julgada e afins, sendo justamente o que aconteceu no caso ora em análise, ao ser identificado a existência de coisa julgada sobre a mesma questão requerida em sede deste remédio constitucional (inclusive, deferido no mesmo sentido que o impetrante requer).

Embargos de declaração conhecidos e improvidos.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id n° 5784799)

opostos por
JORGE CIRILO OLIVEIRA SOUZA
em face da decisão monocrática de id n° 5702185, na qual reconheci a existência de coisa julgada material e julguei extinto o presente feito sem julgamento de mérito, nos seguintes termos:

“Como relatado, o presente mandado de segurança foi impetrado contra o ato de promoção do Capitão Lenilson da Costa Silva ao posto de Major, ao argumento de contrariedade ao que prevê o art. 22, inc. I, al. “b” da Lei 8.388/2016.

Ocorre que o mesmo ato foi objeto da “Ação Ordinária de Retificação de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Antecipada”, ajuizada por NATANAEL BASTOS FERREIRA; KLELSON DANYEL DE SOUSA SILVA e NOÉ DOS SANTOS FERREIRA FILHO, sob o número 0001987- 91.2020.8.14.0200, que tramitou na 2ª Vara de Juizado Especial da Fazenda Pública.

Compulsando aqueles autos eletrônicos, verifiquei que o Juízo da 2ª Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública proferiu a seguinte sentença (Id. 4800980):

(...)

A sentença acima transcrita foi objeto de Recurso Inominado por parte do Estado do Pará, o qual não foi conhecido pela Segunda Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais por intempestividade, conforme se lê na seguinte ementa:

(...)

Nos termos da certidão de Id. 5581572, o referido acórdão transitou em julgado em 05/07/2021.

(...)

Ora, havendo coisa julgada material no sentido da exclusão do Capitão Lenilson da Costa Silva do Quadro de Acesso, tanto por merecimento quanto por antiguidade, para promoção ao posto de Major, a pretensão veiculada nesta impetração não pode ser apreciada, devendo este feito ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. V, do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
reconheço a existência de coisa julgada material e julgo extinto o presente feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, inc. V do CPC.”

Em suas razões recursais, o embargante relata que há contradição na decisão no que tange extinção do processo sem julgamento do mérito, decorrente de trânsito em julgado de ação que tramitou na 2° Vara De Juizado Especial Da Fazenda Pública, visto que ao norte da própria decisão, há o reconhecimento da competência do Pleno para julgamento de ato privativo do Governador, qual seja o decreto de 14 de abril de 2020.

Afirma que a matéria julgada em sede de juizado ainda que reconheça em sentença a promoção ilegal do CAP Lenilson da Costa Silva ao posto de major, sua decisão não alcança os atos próprios do Governador, decreto de 14 de abril de 2020, discutido neste Egrégio Tribunal, por ser o juízo competente para tanto.

Na sequência, expõe que existe a impetração de Mandado de Segurança Civil nº 0800194-34.2021.8.14.9000 que tramita na Segunda turma Recursal Permanente, cujo processo de referência é 0001987-91.2020.8.14.0200 (ação que consubstancia a decisão pela extinção), em que a confere a permanência no posto de major de forma irregular ao MAJ Lenilson da Costa Silva, sub judice, até os dias atuais, conforme decreto do Governador de 11 de maio de 2021.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reconsiderar a extinção da ação, determinando o prosseguimento do feito para julgamento do mérito. Por oportuno, pugna que, ao ser acatado o Pedido de Prosseguimento do feito, seja de imediato concedido a Tutela requerida no Mandado de Segurança.

LENILSON DA COSTA SILVA, na qualidade de litisconsorte passivo necessário e o ESTADO DO PARÁ apresentaram contrarrazões (id n° 5856700 e 6022250).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em análise, o embargante afirma que há contradição na decisão no que tange extinção do processo sem julgamento do mérito, decorrente de trânsito em julgado de ação que tramitou na 2° Vara De Juizado Especial Da Fazenda Pública, visto que ao norte da própria decisão, há o reconhecimento da competência do Pleno para julgamento de ato privativo do Governador, qual seja o decreto de 14 de abril de 2020.

No entanto, apesar dos argumentos utilizados pela parte embargante, entendo que não há contradição na questão, tendo em vista que o Tribunal Pleno é competente para julgar ato privativo do Governador do Estado, porém, foi constatada a existência de coisa julgada material em virtude do ajuizamento da Ação Ordinária de Retificação de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Antecipada”, ajuizada por Natanael Bastos Ferreira; Klelson Danyel De Sousa Silva E Noé Dos Santos Ferreira Filho em face do Estado do Pará, sob o número 0001987- 91.2020.8.14.0200, que tramitou na 2ª Vara de Juizado Especial da Fazenda Pública.

Ao analisar ambos os feitos, verifica-se que tanto presente Mandado de Segurança, como a Ação Ordinária possuem o mesmo objeto: a exclusão do nome do capitão Lenilson Da Costa Silva do quadro de acesso por merecimento e antiguidade para promoção em 21 de abril de 2020 a major. Sendo que a pretensão já foi alcançada na Ação Ordinária n° 0001987- 91.2020.8.14.0200, com trânsito em julgado, de modo que padece o interesse do autor, vejamos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido da inicial, condenando o ESTADO DO PARÁ a retificar o Quadro de Acesso, tanto por merecimento quanto por antiguidade, para promoção ao posto de Major o oficial que estiver legalmente habilitado para tal, devendo se retroagir ao dia a 21 de abril de 2020, data referente ao lapso cometido, devendo ser realizada a exclusão do nome do Capitão LENILSON DA COSTA SILVA, e com a observância da ordem classificatória.”

Destarte, não há que se falar em contradição, pois o reconhecimento da competência do Tribunal em julgar Mandado de Segurança impetrado em face de ato do Governador do Estado não retira a possibilidade de outras ocorrências processuais, tais como a litispendência, coisa julgada e afins, sendo justamente o que aconteceu no caso ora em análise, ao ser identificado a existência de coisa julgada sobre a mesma questão requerida em sede deste remédio constitucional (inclusive, deferido no mesmo sentido que o impetrante requer).

Por conseguinte, os embargos em questão foram manejados por inconformismo da parte com o conteúdo da decisão que lhe foi desfavorável, na tentativa de rediscutir a matéria, sem, contudo, conseguir apontar qualquer vício enumerado no art. 1022 do CPC/15 para embasar o recurso, o que leva à conclusão de serem inexistentes os pressupostos essenciais à oposição dos embargos de declaração, traçados na lei processual civil.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, inclusive para fins de prequestionamento.

É o voto.

Belém, 15 de junho de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/07/2022